Tribunal: TJES
Processo: 0000328-91.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000328-91.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR DUTRA DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000328-91.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR DUTRA DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação criminal foi interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

O apelante, em suas razões recursais, pleiteou a absolvição com fundamento no princípio da insignificância, sob o argumento de que os bens subtraídos eram de pequeno valor, foram restituídos sem dano e não causaram prejuízo relevante. Subsidiariamente, postulou a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo seu conhecimento e desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto, diante do pequeno valor dos bens subtraídos e da ausência de dano; (ii) saber se é cabível a fixação de regime inicial aberto, em substituição ao semiaberto fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação do princípio da insignificância requer a presença cumulativa de requisitos como a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada, o que não se verifica no caso concreto, ante a habitualidade delitiva do apelante, que possui múltiplas condenações por crimes patrimoniais e inúmeras prisões anteriores.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração delitiva afasta a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor do bem subtraído é irrisório.
7. Quanto ao regime prisional, o regime semiaberto mostra-se adequado diante da reincidência específica do réu e do disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, sendo incabível a fixação do regime aberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A habitualidade delitiva e a reiteração criminosa afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem subtraído seja inexpressivo. O regime semiaberto é adequado quando demonstrada a reincidência específica do réu.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada

Entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a reiteração delitiva afasta o reconhecimento da atipicidade material fundada no princípio da insignificância.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Jair Dutra da Silva Filho, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES que, nos autos da ação penal nº 0000328-91.2025.8.08.0021, julgou procedente a denúncia e condenou o apelante à pena de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação. Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição do réu, com fundamento no princípio da insignificância, alegando o valor ínfimo da res furtiva; a restituição dos bens sem qualquer dano; a ausência de prejuízo significativo ao patrimônio da vítima; a mínima ofensividade da conduta; o caráter subsidiário e fragmentário do Direito Penal e a aplicação dos princípios da intervenção mínima e da lesividade.

Subsidiariamente, postula a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena, considerando as circunstâncias judiciais e a confissão do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnou pela manutenção integral da sentença, mediante o improvimento do apelo.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que apresentou parecer subscrito pelo 8º Procurador de Justiça Especial, Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000328-91.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JAIR DUTRA DA SILVA FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Jair Dutra da Silva Filho, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que o condenou à pena de 1 ano e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime de furto previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Em suas razões, o apelante sustenta a aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto.

Conforme relatado na inicial acusatória, no dia 08/04/2025, o apelante foi preso em flagrante na posse de dois pares de chinelos e um ovo de Páscoa da marca Kinder, subtraídos de uma farmácia localizada nesta cidade.

Os produtos, segundo o operador de caixa do estabelecimento, estavam com dispositivo antifurto e foram reconhecidos como pertencentes ao local.

O réu, ao ser abordado, confessou a subtração dos itens, afirmando que pretendia vendê-los para adquirir entorpecentes.

Os bens foram restituídos sem qualquer dano.

A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas de forma inequívoca pelos depoimentos colhidos na fase judicial, pela confissão do réu e pelos documentos juntados aos autos.

A vítima Wallace Linhares Costa Filho afirmou:

“
Que se recorda dos fatos; que não foi no dia 08/10; que o fato foi no dia 08/04; que tem aproximadamente um mês; que o depoente é operador de caixa da farmácia; que estavam na farmácia, que inclusive no momento em que a polícia chegou estavam no monitoramento vendo o furto de uma bicicleta, que havia acontecido mais cedo; que o policial foi até o depoente e perguntou se sentiram falta de algum produto da farmácia; que então o depoente disse que não tinha sentido falta de nada até o momento e o policial mostrou na mochila um par de chinelos e um ovo do kinder; que o depoente reconheceu como sendo de propriedade da farmácia; que o depoente perguntou se poderia ter sido da outra unidade, mas o acusado confessou dentro da viatura que havia furtado da unidade em que o depoente trabalha; que o depoente propriamente dito não viu o acusado na farmácia, mas a perfumista viu e depois também viram através do monitoramento; que até a polícia chegar ninguém sentiu falta dos produtos subtraídos; que na loja não possui segurança, só o videomonitoramento mesmo; que só descobriram o furto porque a polícia chegou com o acusado e os produtos lá; que a loja estava bem cheia porque estava tendo ação de páscoa; que o depoente não sabe informar o preço de custo das mercadorias subtraídas; que o preço de venda é R$ 99,99 do ovo e R$ 30,00 cada par de chinelo.”

O policial militar Marcos Vinícius Rodrigues da Silva relatou:

“
Que o depoente se recorda da ocorrência; que no primeiro momento foi o sargento que encontrou o acusado próximo a farmácia indiana, a uns 30 metros; que o acusado estava com os produtos da farmácia e confessou a prática do crime; que o acusado não deu detalhes sobre o furto; que com o acusado foram encontrados os dois pares de chinelos e o ovo de páscoa; que o acusado foi conduzido de volta até a farmácia; que o funcionário da farmácia reconheceu os produtos e prosseguiu com a equipe até a delegacia.”

O policial militar Matheus Ribeiro Alves declarou:

“
Que o depoente se recorda da ocorrência; que quando chegaram na farmácia indiana já tinha uma viatura que estava com o acusado; que o acusado confessou a prática do furto para a guarnição; que o acusado disse que tinha furtado para fazer uso dos seus vícios; que o funcionário da farmácia reconheceu os produtos que estavam na posse do acusado; que foi a primeira vez que o depoente abordou o acusado.”

O próprio réu, em interrogatório, admitiu:

“
Que o interrogando se recorda dos fatos; que foi o interrogando mesmo que praticou o furto, infelizmente; que se fosse para utilizar os produtos o interrogando não teria tanta vergonha assim; que o interrogando iria vender os produtos para comprar droga; que o interrogando estava sozinho; que o interrogando se arrepende desse fato e do que tem feito com a sua vida; que não tem mais nada a declarar, só assumir mesmo esse delito que praticou; que o que interrogando está fazendo consigo e com sua família, estar preso é pouco, que o interrogando merece é a morte; que o interrogando se tornou escória da sociedade; que o interrogando está preso mesmo antes de ser preso.”

No que se refere à tese defensiva do reconhecimento da atipicidade material da conduta, em razão do princípio da insignificância, a análise do contexto probatório evidencia que, embora o valor da
res furtiva
seja ínfimo e os bens tenham sido restituídos sem dano, o apelante possui um histórico de reiteradas práticas delitivas da mesma natureza.

Conforme consta nos autos, o réu possui seis condenações transitadas em julgado, por crimes patrimoniais, além de mais de vinte prisões anteriores.

Em casos como o presente, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado, no sentido de que a habitualidade delitiva e a reiteração criminosa afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor dos bens seja inexpressivo.

A aplicação do princípio da insignificância exige, além da inexpressividade do bem jurídico atingido, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação e reduzido grau de reprovabilidade do comportamento.

No caso, a conduta do apelante revela alto grau de reprovabilidade e demonstra periculosidade social, não havendo espaço para exclusão da tipicidade material.

Por fim, quanto ao pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, entendo que a escolha do regime semiaberto se mostra adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, diante da reincidência específica e da personalidade voltada à prática criminosa, em consonância com o disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Diante de todo o exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se na íntegra a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)